Tribunal: TCU
Processo: 005.425/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. APOSENTADORIA. ATO DE ALTERAÇÃO PARA INTEGRALIZAÇÃO DOS PROVENTOS. RE 636.553/RS

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidor da Fundação Universidade Federal de São João Del Rei, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, e na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553/RS, em: 9.1. reconhecer o registro tácito da concessão de aposentadoria ao sr. Gilson Rodrigues Vale (formulário de peça 3); 9.2. determinar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais que adote os procedimentos cabíveis para dar início ao processo de revisão de ofício da concessão a que se refere o subitem anterior.